Tribunal: TJDFT
Processo: 0746019-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALOR INFERIOR À DÍVIDA. AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
I. CASO EM EXAME Executado impugnou bloqueio judicial de R$1.774,60 realizado via SISBAJUD, sob o argumento de que o valor é ínfimo frente à dívida e representa sacrifício pessoal relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Se o valor bloqueado, por ser inferior ao montante da dívida, pode ser considerado irrisório a ponto de justificar o seu desbloqueio, com base no princípio da menor onerosidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A quantia bloqueada é superior às custas processuais e corresponde a uma parcela do contrato executado, afastando a hipótese do art. 836 do CPC.
2. A jurisprudência do STJ e do TJDFT entende que valores bloqueados por SISBAJUD não podem ser liberados apenas por representarem pequena fração da dívida, por sua utilidade concreta na satisfação do crédito.
3. O dinheiro, por sua liquidez imediata, tem prioridade na ordem de penhora (art. 835, I, CPC), ainda que o valor bloqueado seja inferior ao total executado.
4. O agravante não comprovou qualquer hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O bloqueio de valores via SISBAJUD não é passível de cancelamento por mera alegação de irrisoriedade frente ao total da dívida. 2. A utilidade parcial da quantia penhorada justifica a manutenção da constrição, salvo incidência de hipótese legal de impenhorabilidade.”
Base legal e jurisprudencial: CPC, arts. 835, I; 836; 833; STJ, AgInt no AREsp 2.255.131/SP; TJDFT, Acs. 1973014, 1957500, 1384485.